Tribunal: TCU
Processo: 018.020/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5839/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso II, 235, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, considerando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao objeto tratado nos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Sr. Antônio João Dourado, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.020/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Município de Garanhuns/PE - MPF/PR/PE. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lajedo/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Paulo Arruda Veras (OAB/PE 25.378) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.